Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da sócia administradora da empresa agravada no polo passivo da demanda. Os agravantes alegam que a sócia administradora da empresa agravada deve ser incluída no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sócia administradora da empresa agravada deve ser incluída no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se a dissolução da empresa exime a sócia administradora de suas responsabilidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção por encerramento voluntário é um processo pelo qual uma empresa decide encerrar suas atividades de forma voluntária, sendo todos os ativos vendidos e os passivos quitados, resultando no encerramento definitivo da empresa.
4. De acordo com os artigos 1.033 e 1.102 do Código Civil, a dissolução, liquidação e extinção da personalidade jurídica devem ser observadas.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende pela aplicação analógica do art. 110 do CPC para deferir a sucessão processual de pessoa jurídica com atividades encerradas, desde que demonstrada a existência de patrimônio líquido positivo.
6. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, sendo necessária a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo para a sucessão processual.
7. No caso em tela, não há demonstração de patrimônio positivo da empresa após seu encerramento, nem que este foi dividido entre os ex-sócios, inviabilizando o deferimento do pleito de sucessão processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A sucessão processual de empresa limitada por ex-sócios somente será viável quando comprovado que esses receberam vales provenientes da dissolução da pessoa jurídica."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.033, 1.102, 1.110.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1761324, 07258175320238070000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 20/09/2023, p. 03/10/2023.